Tribunal: TJDFT
Processo: 0708655-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Empresarial e processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença – decisão que reconheceu a sucessão empresarial – exploração da atividade de comércio de veículos – vínculo familiar entre os sócios das duas empresas, utilização do mesmo nome comercial e confusão patrimonial – sucessão caracterizada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, reconheceu a sucessão empresarial da devedora (IMPERIO VEICULOS LTDA – ME) pela empresa IMPORT CAR MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, em razão da exploração da mesma atividade comercial de compra e venda de veículos no mesmo ponto e com quadro societário composto pela genitora dos sócios da empresa sucedida.
2. A parte agravante aduz que as empresas são independentes, que não houve confusão patrimonial e que a escolha do ponto comercial é decorrente da localização privilegiada para desenvolvimento da atividade empresarial.
3. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido no ID 69692273, com o fundamento complementar de que ambas as empresas se utilizam do mesmo nome comercial (Stock Car), não havendo comprovação de que a empresa sucessora desempenhasse atividade anterior ou mesmo em que condições se deu a ocupação do ponto comercial, sem a indicação do proprietário do ponto ou do contrato de locação.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve ou não sucessão empresarial de fato com o intuito de burlar credores.
III. Razões de decidir
5. Como bem fundamentado na decisão agravada, são várias as lacunas indicando que houve uma sucessão empresarial de fato, voltada para manutenção da atividade empresarial de compra e venda de veículos, com o objetivo de fraudar credores.
6. Nesse sentido, a sócia da empresa sucessora é genitora dos sócios da empresa que antes explorava a atividade de compra e venda de veículos no mesmo ponto, localizado na Cidade do Automóvel. Ambas as empresas exploram o mesmo nome comercial (Stock Car), sem demonstração de como se compôs o patrimônio da nova empresa e a origem dos veículos expostos à venda. Igualmente obscuro é em que condições a nova empresa ocupa o ponto comercial, se por propriedade ou por locação.
7. Enfim, eram provas que estavam facilmente ao alcance da ora agravante, mas que, por motivos não identificáveis nos autos, não foram produzidas.
8. É o caso de confirmação da decisão agravada que reconheceu a sucessão irregular do negócio de compra e venda de veículos no mesmo ponto comercial.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
11. Sem custas em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.